Tribunal: TJDFT
Processo: 0124480-03.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL. SUPRIMENTO.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Detectada omissão no acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença na parte relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, os embargos declaratórios devem ser providos para a respectiva sanação.
III. Recurso parcialmente provido.